Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707514-17.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO GAMA DE SOUSA JUNIOR 04110576180 RECORRIDO: ANNA PAULA LOPES SILVA DESPACHO O processo n. 0707514-17.2021.8.07.0014 foi incluído na 8a sessão ordinária virtual de julgamento, a ser realizada no dia 23.05.2022 a partir das 13h30min. O recorrente apresentou petição na data de hoje (23.05.2022) às 13h13min requerendo a retirada do processo da pauta da sessão virtual e a inclusão na próxima sessão presencial, por ter interesse na realização de sustentação oral. A Portaria GPR 841 de 17.05.2021 regulamentou os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE. A referida portaria, em seu art. 4o, § 2o, dispõe, in verbis: “As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Como o recorrente protocolou o pedido antes da abertura da sessão, o pedido deve ser deferido. Defiro o pedido de retirada do processo da 8a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado(a) observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, para onde os interessados deverão se deslocar. Brasília, 23 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator